Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA TERRACAP. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RESSARCIMENTO DE VALORES À COMPRADORA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS (IPTU/TLP E ITBI). OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO PERTENCENTE À TERRACAP. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL JUNTO AO REGISTRO IMOBILIÁRIO E SECRETARIA DE FAZENDA. DEVER DA TERRACAP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que o imóvel constituído pelo Lote 05, Conjunto “H”, Quadra 12, da Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília-DF, registrado sob a matrícula 96.971, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – Distrito Federal, está na posse da TERRACAP desde 2015, quando se operou o distrato administrativo por meio de decisão do seu Colegiado. Sustenta que por não possuir a posse, nem a propriedade, não pode ser responsabilizada por dívidas do IPTU relativa aos anos de 2016 a 2020. Afirma que a TERRACAP deveria ter comunicado a alteração da propriedade do imóvel à Secretaria de Fazenda logo após a formalização do distrato. Afirma que, como a TERRACAP se manteve inerte, a recorrente foi incluída indevidamente no cadastro da dívida ativa do DF. Requer a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
III. No caso, referido imóvel foi objeto de discussão na ação de rescisão contratual n. 2016.01.1.126784-9. Conforme restou consignado na sentença, “(...) a responsabilidade da autora pelo pagamento do IPTU/TLP vencidos e pelo ITBI decorrente do registro da extinção do contrato igualmente incumbem à autora, por força da mesma cláusula VIII. No entanto, a compensação quanto ao IPTU e TLP somente poderá ocorrer mediante prova do pagamento de tais débitos pelaré, sob pena de a autora ter os valores compensados e permanecer na titularidade da dívida perante o Distrito Federal (...)”. O pedido foi, por fim, julgado parcialmente procedente para “(...)DECLARAR a resolução do contrato de compra e venda havido entre as partes e CONDENAR a ré a restituir à autora R$ 180.121,12 (cento e oitenta mil e cento e vinte e um reais e doze centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada uma das 63 parcelas pagas (fls. 101/102) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Pela sucumbência recíproca e proporcional, CONDENO cada uma das partes a pagar metade das custas processuais e dos honorários advocatícios da ação principal, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção, para determinar a perda em favor da ré reconvinte do sinal de R$ 10.860,00 (dez mil e oitocentos e sessenta reais) e autorizar a compensação do valor do ITBI a ser pago para registro da rescisão contratual, bem como dos débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel vencidos até a data desta sentença, mediante efetiva comprovação dos respectivos pagamentos pela ré.(...)”
IV. Foram interpostos recursos por ambas as partes. O acórdão reformou parcialmente a sentença, acolhendo em parte o recurso da TERRACAP, para determinar “(...) a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado; garantir a retenção de 10% dos valores pagos pela apelante/autora, a título de perdas e danos e abatimento do valor referente aos impostos e taxas pagos pela empresa pública, a qual passa a ser responsável pelo pagamento dos referidos débitos a partir de sua imissão na posse do bem.” O qual transitou em julgado nestes exatos termos, após o Recurso Especial interposto pela TERRACAP não ser admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.
V. O acórdão transitou em julgado em 07/11/2019, data em que a TERRACAP foi automaticamente imitida na posse do imóvel. Portanto, considerando que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, conforme esclarece o art. 1.o do Decreto 28.445/2007, que consolida a legislação referente ao IPTU/TLP no âmbito do Distrito Federal, é certo que a responsabilidade tributária no ano de 2020 pertencia a TERRACAP, fato este que já torna indevida a inscrição do nome da autora na dívida ativa no que se refere ao IPTU/TLP do ano de 2020.
VI. Dado início ao cumprimento do julgado, a TERRACAP apresentou planilha do valor devido, abatendo dos valores a serem pagos à autora tanto o IPTU/TLP dos anos de 2015 a 2019, como o ITBI. Esse abatimento espontâneo realizado pela TERRACAP não foi impugnado pela autora. Assim, tanto pelo comando sentencial como pela própria postura da ,aqui recorrida, no âmbito do cumprimento de sentença, cumpria a ela efetuar os pagamentos para em seguida efetuar a compensação com o valor devido à autora, aqui recorrente. Não obstante, em que pese tenha efetuado a compensação, não realizou a quitação dos débitos perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o que ocasionou a inscrição indevida do nome da autora na dívida ativa. A recorrente, por precisar da certidão negativa de débitos para realizar outro negócio jurídico, efetuou o pagamento de R$ 30.445,83 (trinta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme comprovantes de pagamento de ID 54369148, que deve ser ressarcida à autora.
VII. Cumpre observar que, ao abater também o ITBI, a TERRACAP assumiu para si a obrigação de transferência do imóvel, o que poderia ser feito inclusive mediante alvará judicial, prescindindo que de qualquer ato positivo da autora. Aliás, a própria emissão da guia de ITBI, pressuposto para o pagamento do tributo, já exige a informação quanto ao tipo de negócio, no caso o distrato, assim como seus titulares. Nota-se que o comportamento da TERRACAP gerou na autora a legítima expectativa de que nada mais precisaria fazer, considerando que todos os tributos necessários ao registro do distrato no cartório de imóvel foram abatidos do valor devido. Assim, evidente a quebra da expectativa e, por conseguinte do dever de boa-fé e lealdade, a postura contraditória da TERRACAP de não promover a quitação perante a Secretaria de Fazenda.
VIII. A despeito de sua matriz civilista, o princípio da boa-fé objetiva constitui princípio geral do direito, aplicável, portanto, também às relações jurídicas de direito público. Dos ensinamentos de Nelson NERY Jr. extrai-se que: “A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamento anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerado. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando o outro contratante.” (NERY Jr. Nelson. Código civil comentado. 4a ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 415).
IX. No Superior Tribunal de Justiça, a teoria da proibição do comportamento contraditório foi empregada à Administração de forma precursora e notável pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, o qual consignou que: “O princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confia” Resp 141.879/SP, Rel: Min. Rosado de Aguiar, DJ 22.06.1998.
X. Portanto, assentada a responsabilidade da TERRACAP, resta a análise do pedido de compensação por danos morais. A inclusão indevida do nome da autora na dívida ativa causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando ofensa à honra, ao nome, além de constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo, especialmente a contribuição do autor para os prejuízos por si experimentados, bem assim os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do “quantum debeatur”, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a TERRACAP a: 1) ressarcir à autora o valor de R$ 30.445,83 (trinta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, bem assim de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; 2) providenciar a alteração da titularidade do imóvel junto ao Registro Imobiliário do Distrito Federal, assim como junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com data retroativa a 07/11/2019, assumindo a responsabilidade tributária desde então; 3) pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, bem assim de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
XII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.